Tribunal: TJPA
Processo: 0802476-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802476-40.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: CF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TARF. BITRIBUTAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu liminar em mandado de segurança impetrado por CF Distribuidora de Alimentos Ltda., suspendendo a exigibilidade de crédito tributário decorrente de auto de infração (AINF 052021510000019-1), com fundamento na ilegalidade da autuação e na violação de princípios constitucionais e legais do direito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Presidência do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (TARF) possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) verificar se há plausibilidade jurídica na alegação de bitributação e violação ao devido processo legal tributário que justifique a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Presidência do TARF tem legitimidade para compor o polo passivo da ação mandamental quando o ato impugnado decorre de decisão administrativa definitiva proferida no âmbito daquele tribunal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de impugnação de decisões administrativas que apresentem ilegalidade ou abuso de poder por meio de mandado de segurança.

A impetrante demonstrou que os produtos autuados (iogurtes, embutidos e carnes processadas) estão submetidos ao regime de substituição tributária, com recolhimento antecipado do ICMS, de modo que a nova exigência caracteriza bitributação.

A manutenção da cobrança sem enfrentamento dos argumentos da defesa administrativa viola o devido processo legal e o princípio da motivação.

A medida liminar concedida visa proteger o patrimônio da contribuinte contra possível cobrança indevida, em consonância com os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Presidência do TARF possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança quando o ato impugnado decorre de decisão administrativa definitiva proferida por aquele tribunal.

É cabível a concessão de liminar em mandado de segurança para suspender exigibilidade de crédito tributário quando demonstrada, em sede de cognição sumária, a ocorrência de bitributação e violação ao devido processo legal tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN; Lei Estadual nº 6.182/1998.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência do STJ e tribunais pátrios quanto à legitimidade do TARF e à possibilidade de controle judicial de decisões administrativas com indícios de ilegalidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, no bojo do mandado de segurança impetrado por
CF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
. O objeto do agravo é a suspensão da decisão que concedeu a liminar no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário

consubstanciado no
AINF 052021510000019-1.

Na origem a parte impetrante sustentou, no mandado de segurança, que o auto de infração violava dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN) e da Lei Estadual nº 6.182/1998, além de afrontar princípios constitucionais como o devido processo legal e a legalidade tributária.

Concedida a liminar o Estado recorre alegando essencialmente que a Presidência do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (TARF) não poderia figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois não tem competência para revisar ou lançar tributos; que a autoridade correta para figurar no polo passivo seria a
Diretoria de Fiscalização da Secretaria da Fazenda (SEFA)
ou, subsidiariamente, a
Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito
; risco do efeito multiplicador; ofensa a separação dos poderes.

Pede o efeito suspensivo o provimento final do recurso para reforma da decisão.

Neguei a tutela recursal ID25396015.

Contrarrazões em ID26197797 pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso ID26640336.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento.

A autoridade indicada como coatora — a Presidência do TARF — detém sim legitimidade para figurar no polo passivo da impetração, uma vez que o ato impugnado (manutenção da cobrança com base em auto de infração) decorreu de decisão administrativa definitiva no âmbito daquele Tribunal.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica quanto à possibilidade de impugnação de atos administrativos dessa natureza por meio de mandado de segurança, quando houver demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.

No mérito, os argumentos da CF Distribuidora são tecnicamente consistentes.

A impetrante demonstrou, com base na legislação tributária estadual e na documentação fiscal constante nos autos, que os produtos objeto do auto de infração (como iogurtes, embutidos e carnes processadas) estão submetidos ao regime de substituição tributária, com a antecipação do ICMS já recolhida na etapa anterior da cadeia.

A autuação, ao ignorar essa sistemática e exigir novo recolhimento, incorre em
bitributação indevida
, o que, em sede de cognição sumária, revela plausibilidade do direito invocado.

Não bastasse isso, a legislação estadual (Lei nº 6.182/1998 e Instruções Normativas da SEFA) reconhece expressamente a possibilidade de revisão, inclusive de ofício, de lançamento equivocado, quando presentes elementos que evidenciem a improcedência da exigência.

Ao manter cobrança com base em fundamentos contraditórios ou sem enfrentamento dos argumentos da defesa administrativa, a autoridade coatora violou o devido processo legal tributário e o princípio da motivação.

É de se destacar que não se trata de exoneração do débito, mas de medida cautelar de preservação do patrimônio da contribuinte, diante da alta probabilidade de cobrança indevida e do risco de danos irreversíveis, como inscrição em dívida ativa ou restrição cadastral.

A decisão agravada, portanto, prestigia os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, ao evitar que a empresa seja compelida ao pagamento imediato de tributo possivelmente indevido, antes da conclusão do controle judicial de legalidade do ato administrativo. O voto, nesse contexto, alinha-se à jurisprudência dominante e ao parecer ministerial, reafirmando a correção da medida liminar concedida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que concedeu a liminar no mandado de segurança, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Uma vez publicado o acordão, oficie-se ao juízo de origem para conhecimento.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025